Tribunal: TJDFT
Processo: 0706509-41.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CESSÃO DE “DIREITOS”. IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INC. II, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 1.1. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se os elementos de prova coligidos aos autos são suficientes para corroborar a alegação, ora articulada pela recorrente, de que é a legítima “adquirente” do imóvel objeto do negócio jurídico ora em análise.
3. O Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar os meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 3.1. Questão preliminar relativa ao alegado cerceamento de defesa rejeitada.
4. O instrumento negocial referente à cessão dos “direitos”, cujo objeto é o imóvel localizado na Região Administrativa do Paranoá, prevê a permuta de bem pertencente à autora, além do pagamento do montante de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). 4.1. A demandada não se desincumbiu de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão ora exercida pela autora, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
5. Recurso parcialmente provido.